Tribunal: TJDFT
Processo: 0038621-58.2004.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 59, CAPUT, DA LEI N. 7.357/1985. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RENÚNCIA TÁCITA. ART. 191 DO CC. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 59 da Lei 7.357/91, prescreve em seis meses o direito de a credora executar o cheque, prazo contado após expirado o período de apresentação da referida cártula, qual seja, 30 (trinta) dias, se emitida na mesma praça, e 60 (sessenta), se emitida em outro lugar do país ou no exterior.2. Opera-se a interrupção da prescrição a partir do despacho que ordena a citação, cujos efeitos retroagem à data da propositura da ação (arts. 617 e 219, caput e § 1o do CPC do 1973), desde que o ato citatório se concretize nos prazos estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 219 do CPC do 1973.
3. Considerando que a citação da executada não foi realizada no prazo legal, tem-se por não interrompida a prescrição.
4. Não há que se falar em demora imputável ao serviço judiciário e, em consequência, na aplicação do disposto na segunda parte do § 2o do art. 219 do CPC de 1973, se a ausência de citação decorreu unicamente da dificuldade da parte em fornecer o endereço correto da devedora, a despeito das diversas diligências empreendidas.
5. É possível a renúncia à prescrição de forma expressa ou tácita (art. 191, CC). Porém, a forma tácita se verifica, quando a devedora pratica atos incompatíveis com a prescrição como, por exemplo, pagar a dívida, o que não se verifica o presente caso.
6. Recurso desprovido.